Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-47.2018.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000502-47.2018.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s)
:
MARIANA CARDOSO NEVES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: SONIA DUCA DE LIMA

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

EMENTA
: Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor Público Municipal. Adicional por Tempo de Serviço. Lei Municipal nº 192/2012 (Ibiassucê). Concessão automática. Direito reconhecido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais. Fixação posterior à liquidação.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Ibiassucê contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, reconhecendo-lhe o direito à percepção do adicional por tempo de serviço, previsto no art. 122 da Lei Municipal nº 192/2012, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico, bem como ao pagamento das parcelas pretéritas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) se o adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 192/2012 é autoaplicável e de concessão automática, independentemente de requerimento administrativo; e (ii) se há direito da servidora à percepção das parcelas retroativas, bem como à fixação dos honorários sucumbenciais somente na fase de liquidação.

III. Razões de decidir

3. O art. 122 da Lei Municipal nº 192/2012 estabelece o adicional de 10% por quinquênio de efetivo exercício, determinando expressamente, em seu § 1º, que o benefício é devido “a partir do dia imediato àquele em que o servidor completar o tempo de serviço exigido” e, em seu § 2º, que “o adicional será concedido automaticamente”, razão pela qual a norma é autoaplicável e prescinde de regulamentação complementar.

4. O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora incumbia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, o que não foi atendido.

5. A invocação de restrições orçamentárias ou de limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui óbice ao cumprimento de decisão judicial que reconhece verba de natureza remuneratória, conforme exceção do art. 19, § 1º, IV, da LC nº 101/2000.

6. Tratando-se de sentença ilíquida e havendo condenação da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, a teor do art. 85, § 4º, I, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos legais citados
:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, § 4º, I; Lei Municipal nº 192/2012, art. 122; LC nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e o fa
zem pelas razões constantes do
v
oto
do
Relator.